Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704596-10.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GLÁUCIO DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. PRIMEIRA FASE. “QUANTUM” DE AUMENTO. CRIME DE AMEÇA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova testemunhal e laudo pericial. 2. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é suficiente para a condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e de ameaça (art. 147 do CP) em situação de violência doméstica. 3. Correta a valoração negativa da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena, porquanto restou demonstrado nos autos que os fatos – lesão corporal e ameaça – foram praticados diante da filha menor do casal, então com 02 (dois) anos de idade. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, defendendo o aumento desproporcional da pena-base em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, por se tratar de fração diversa de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005